Tribunal: TJES
Processo: 5045590-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045590-92.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5045590-92.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 155, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e furto, imputando-lhe a participação, em comunhão de vontades com corréus, na execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, em contexto relacionado ao tráfico de drogas.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, ou se é caso de impronúncia por ausência de elementos mínimos que autorizem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Não se exige, nessa fase procedimental, certeza quanto à autoria delitiva, a qual é reservada ao julgamento pelo Conselho de Sentença, em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.

O conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e na instrução judicial demonstra a materialidade do crime e aponta o recorrente como um dos possíveis autores, notadamente a partir das declarações de testemunhas e agentes públicos envolvidos na investigação.

As negativas de autoria apresentadas pelo recorrente e pelos corréus não são suficientes, por si sós, para afastar os indícios existentes, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade nesta fase processual.

Ausente prova segura de excludente de ilicitude ou de inexistência de autoria, mostra-se inviável a impronúncia, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia.

TESE DE JULGAMENTO

Na fase do
iudicium accusationis
, a decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade, com submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

Código Penal -
art. 121, §2º, incisos I e IV;
art. 155

Código de Processo Penal -
art. 413

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/06/2022, DJe 30/06/2022.

STJ, REsp 1.556.874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/10/2016.

TJES, RSE nº 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/09/2022, DJ 20/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5045590-92.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROBERT FREIRE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ROBERT FREIRE DA SILVA,

contra a decisão

oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, e artigo 155, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 20 de julho de 2020, o denunciado, em comunhão de vontades e desígnios com outros dois indivíduos, mediante o uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Christian Stancini de Queiroz, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte.

Consta ainda da inicial, que o denunciado aliou-se aos corréus, no intuito de executar a vítima, por questões afetas ao tráfico de drogas, uma vez que Christian teria assumido a função de "gerente" do tráfico, em substituição ao córreu Jonathan Araújo de Azevedo.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente negou a prática do crime.

Da mesma forma, Jhonathan Araújo de Azevedo nega participação no homicídio, enquanto o também réu, Jhonathan Lemos da Silva, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por outro lado, as declarações dos agentes públicos envolvidos na ocorrência, bem como as testemunhas ouvidas, apontam Robert Freire da Silva, como um dos responsáveis pelo homicídio que vitimou Christian Stancini de Queiroz.

As investigações dão conta, inclusive, de que o crime ocorreu por questões relacionadas ao tráfico de drogas na região, dentre elas o fato da vítima ter desobedecido ordens para parar de vender droga no local.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.